Tribunal: STF
Processo: MS 38493
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, formalizado em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), consubstanciado no acórdão proferido no processo n. 1.01026/2020-53, que conheceu da revisão disciplinar e julgou procedente o pedido para aplicar a pena de cassação de aposentadoria a Marcelus de Albuquerque Ugiette.



    Segundo narra o impetrante, o Ministério Público do Estado de Pernambuco instaurou contra ele Processo administrativo Disciplinar (autos n. 001/2018). Frisa que, durante a tramitação desse procedimento, requereu aposentadoria voluntária, que lhe foi concedida. Assevera que, por esse motivo, o PAD foi arquivado, ante a perda do objeto.



    Alega que, embora tenha decorrido mais de um ano do trânsito em julgado da decisão de arquivamento do processo sancionador, foi protocolada no CNMP revisão disciplinar (processo n. 1.01026/2020-53). Sublinha que o Plenário do Conselho, ao julgá-la procedente, cassou a sua aposentadoria.



    Ressalta que “em momento algum pretenderá a parte impetrante discutir o mérito do processo administrativo disciplinar ou sua revisão perante o Conselho Nacional do Ministério Público – embora se disponha de fartos e robustos argumentos para tanto. Busca-se, através da presente lide, apenas, corrigir a ilegalidade sucedida nos autos do PROCESSO REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR nº 1.01026/2020-53 quando do seu julgamento pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o que certamente será sanada pelo Poder Judiciário”.



    Sustenta que “o termo inicial para a interposição do pedido de revisão no CNMP, pela interpretação literal da norma constitucional (artigo 130-A, §2º, CF/88), é o exato momento em que o processo administrativo disciplinar tiver sido definitivamente julgado. Na espécie, o Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2018 (OECPJ nº 003/2019) foi definitivamente julgado em 04 de novembro de 2019 (em anexo), na 4ª Sessão Extraordinária do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (OECPJ/MPPE), ocasião em que iniciou o curso do prazo decadencial para ser proposta a revisão do processo disciplinar”. 



    Afirma que, “ante ao princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências entendam que somente com o trânsito em julgado na esfera administrativa teria iniciado o curso do prazo para a revisão disciplinar, este seria facilmente identificado como o dia 06 de novembro de 2019. Afinal, o advogado do requerido (Emerson Davis Leônidas Gomes) se encontrou presente à sessão do dia 04/11/2019 (em anexo), ocasião em que já saiu do ato intimado do resultado do julgamento e, portanto, deu-se início ao curso do prazo de dois (02) dias para opor do único recurso cabível contra a decisão do OECPJ/MPPE, qual seja os embargos de declaração com fundamento no artigo 619, do CPP, utilizado subsidiariamente ao processo administrativo disciplinar de acordo com o previsto no artigo 98, da Lei Complementar Estadual nº 12/94 (LOMPPE). Não havendo recurso, transitado em julgado se encontrou a decisão do colegiado estadual em 06/11/2019 – ocasião em que se iniciou o decurso do prazo de um ano para protocolo do pedido de revisão do PAD no CNMP”.



    Arremata dizendo que “o termo inicial para a promoção do presente pedido de revisão de processo disciplinar se deu em 06/11/2019 ou, de forma mais conservadora, em 04/11/2019”, mas que o Corregedor Nacional do CNMP protocolou o pedido de revisão em 24 de novembro de 2020, foi autuado em 2 de dezembro, e a inicial despachada em 7 de dezembro de 2020, em evidente inobservância ao disposto no art. 130-A, § 2º, IV, da Constituição Federal.



    Requer, ao fim:



    a) A prioridade na tramitação deste processo, diante do contido no art. 71, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 



    b) A concessão liminar da TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de se SUSPENDER a aplicação da penalidade imposta pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do processo de PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR nº 1.01026/2020-53, enquanto durar este mandamus; 



    [...]



    f) No mérito, a procedência integral dos pedidos, a fim de conceder a segurança para:



    i. ANULAR a decisão proferida pelo CNMP nos autos do PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR nº 1.01026/2020-53, diante do advento do prazo decadencial previsto no artigo 130-A, §2º, IV, da CF/88, consoante sustentado acima; 



    ii. DETERMINAR, por conseguinte, o arquivamento em definitivo dos autos do PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR nº 1.01026/2020-53;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro a intervenção pretendida pela União e a prioridade de tramitação do feito (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, art. 71, § 1º).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    No que se refere à revisão de processo administrativo sancionador, a Constituição Federal dispõe caber ao Conselho Nacional do Ministério Público rever, de ofício, os processos disciplinares contra membros do Ministério Público julgados há menos de um ano:



    Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:                   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    [...]



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:           (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    [...]



    IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    [...]



    (Grifei)



    Ao regular esse dispositivo, o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público assim prescreveu:



    Art. 109 Os procedimentos e os processos administrativos disciplinares contra membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão.



    A leitura das transcrições permite constatar ter sido estabelecido o prazo decadencial de um ano para que o Conselho possa rever as decisões tomadas pelos Ministérios Públicos em processos administrativos disciplinares.



    A jurisprudência do Supremo assentou que o termo inicial da contagem do referido prazo é a data da publicação da decisão e o final a do protocolo do pedido de revisão.



    Os acórdãos que ilustram esse posicionamento se referem a processos de revisão de magistrados, os quais tramitaram no Conselho Nacional de Justiça. No entanto, esse órgão de fiscalização dispõe no Regimento Interno, assim como o CNMP e com fundamento na Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, V), que o processo de revisão pode ser instaurado em face de processos disciplinares julgados a “menos de um ano”.



    O entendimento firmado em relação ao CNJ é de transferência natural e automática, a meu ver, à disciplina jurídica do CNMP, seja porque são órgãos de cúpula com atribuições semelhantes, seja porque há identidade de previsão constitucional no sentido de que o processo de revisão pode ser instaurado em face de procedimentos disciplinares julgados há “menos de um ano” (CF/88, art. 103-B, § 4º, V, e o art. 130-A, § 2º, IV).



    Quanto ao termo inicial do prazo decadencial, vejam-se os seguintes julgados:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Direito Constitucional. 



    3. Conselho Nacional de Justiça. 



    4. Preliminar de decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Inocorrência. 



    5. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 



    6. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo. 



    7. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 36.144 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de maio de 2020 – grifei)



     



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. O prazo estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. V, da Constituição da República para o Conselho Nacional de Justiça rever processo disciplinar instaurado contra magistrado começa a fluir da publicação da decisão do Tribunal de Justiça em órgão oficial.



    2. O Conselho Nacional de Justiça não está compelido a aplicar ao magistrado a pena sugerida na representação. Precedentes. 



    3. Segurança denegada.



    (MS 26.540, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de agosto de 2014 – grifei)



     



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO APRESENTADO NO PRAZO FIXADO PELA CONSTITUIÇÃO. ATUAÇÃO CONCORRENTE DO CNJ COM OS TRIBUNAIS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE INTERNO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O prazo decadencial de um ano para a apresentação de pedido de revisão disciplinar ao CNJ, é contado a partir da intimação do interessado (art. 103-B, § 4º, V, da Constituição). 



    2. Segundo a jurisprudência do Plenário do STF, no exercício dessa atribuição de controle interno da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o CNJ atua concorrentemente com os órgãos judiciais. 



    3. O impetrante pretende o reexame de fatos e provas, inclusive testemunhais, e não demonstra a existência de seu direito líquido e certo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 30.568 AgR, Segunda Turma, Ministro Teori Zavascki, DJe de 27 de abril de 2016 – grifei)



     



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DE PLANO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. 



    II - O pedido de Revisão Disciplinar para o Conselho Nacional de Justiça deve ser feito até um ano após o julgamento do processo disciplinar pelo respectivo Tribunal, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Dessa forma, esgotado tal prazo só restará ao interessado socorrer-se da via judicial para discutir a punição que lhe foi aplicada. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 27.767 AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 7 de abril de 2011 – grifei)



     



    Confira-se, especificamente, a jurisprudência relacionada ao Conselho Nacional do Ministério Público:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. O prazo estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. V, da Constituição da República para o Conselho Nacional de Justiça rever processo disciplinar instaurado contra magistrado começa a fluir da publicação da decisão do Tribunal de Justiça em órgão oficial.



    2. O Conselho Nacional de Justiça não está compelido a aplicar ao magistrado a pena sugerida na representação. Precedentes. 



    3. Segurança denegada.



    (MS 26.540, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de agosto de 2014 – grifei)



    Na hipótese dos autos, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Pernambuco determinou o arquivamento do processo administrativo disciplinar n. 001/2018, instaurado contra Marcelus de Albuquerque Ugiette, ora impetrante, em 6 de novembro de 2019. Essa decisão foi publicada em 10 de março de 2020 e transitada em julgado em 23 de março de 2020.



    Em 24 de novembro de 2020, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, visando alterar a conclusão tomada no aludido procedimento administrativo, instaurou revisão disciplinar (RPD n. 1.1026/2020-53), a qual foi conhecida e julgada procedente para aplicar a pena de cassação de aposentadoria ao impetrante.



    Observo, assim, que o protocolo do processo revisional se deu antes, portanto, do decurso do prazo decadencial de um ano previsto no art. 103-A,§ 2º, IV, da Carta Magna e no art. 109 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público.



    Desse modo, não está configurado o prazo decadencial apontado pelo impetrante.



    3. Ante o exposto, denego a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator